Tribunal: STF
Processo: HC 236690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto Borges de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 177.194/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Mantida a reprimenda pelo Tribunal local, a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 06/04/2009 e para a Defesa em 16/08/2016. 



    No writ, a defesa aduz, em síntese, que, "por determinação legal prevista no artigo 112, inciso I do Código Penal, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data de trânsito em julgado da sentença para a acusação. Considerando o dispositivo legal do artigo 109, inciso III e a data de trânsito em julgado para a acusação em 06/04/2009, a prescrição da pretensão executória da pena ocorreu em 05/04/2021". (edoc. 1, p. 4) 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem para “declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória nos termos do artigo 109, III e 112, I do Código Penal e da tese fixada no julgamento do Tema 788 de repercussão geral que estabeleceu a não incidência da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020" (edoc. 1, p. 14).



    Em 14/2/24, neguei seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Contra essa decisão a defesa interpõe, tempestivamente, o presente agravo regimental, no qual questiona os fundamentos da decisão agravada, bem como reitera os fundamentos suscitados na inicial da impetração. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Não obstante tenha inicialmente deixado de acatar a tese de ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena imposta ao agravante, estou convencido, à luz dos elementos dos autos, que o caso é de extinção da punibilidade, na linha de precedente da Corte firmado sob a sistemática de repercussão geral.



    Com efeito, ao apreciar o Tema nº 788 (ARE nº 848.107/DF, de que fui Relator, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou o seguinte entendimento:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.”



    Na oportunidade, quanto à modulação da tese fixada, consignei, no que fui acompanhado pelo eminentes pares, o que se segue:



    “Em síntese, propõe-se o seguinte: 



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA . 



    II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



    A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA ; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA .”



    Pois bem, a eminente Relatora do feito no STJ relatou:



    “Consta dos autos que o Recorrente foi definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, c. c. o art. 29, ambos do Código Penal. Mantida a reprimenda pelo Tribunal revisor, a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 06/04/2009 e para a Defesa em 16/08/2016.”



    Vê-se, desse modo, que se tratando de condenação que transitou em julgado para a acusação antes 11/11/2020, impõe-se reconhecer que o marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória será a data do trânsito em julgado para a acusação (06/04/2009), eis que inaplicável, ao caso em concreto, a tese fixada no leading case de exigência do trânsito para ambas as partes.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, que tem prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), operando-se a prescrição executória.



    Desta feita, reconsidero a decisão agravada e, atento às peculiaridades do caso concreto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente